Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731987-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARA DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARING SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARA DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705567-87.2023.8.07.0003, revogou a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, facultando à autora a apresentação de peça para a deflagração de cumprimento do decisum. A autora sustenta que seu pedido, de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD para que possa realizar o tratamento de saúde advém da decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quando o Juízo possibilitou o bloqueio dos valores necessários ao tratamento da autora, ante a inércia das agravadas em cumprir o comando judicial. Destaca que é indene de dúvidas a existência de decisão que garante a continuidade do tratamento médico da agravante pelo resultado prático equivalente e que, mesmo que comtemplado em sede antecipatória, ainda se encontra vigente desde a época de sua concessão, ante a ausência de revogação expressa. Conclui que o escopo do pedido é a continuidade de seu tratamento, o que foi deferido desde o início do curso processual, lembrando que está sem qualquer cobertura de plano de saúde, pois as executadas não cumpriram a ordem a judicial. Ressalta que os procedimentos que pretende ver cobertos por constrição judicial decorrem de seu quadro inicial de saúde, ou seja, advém do mesmo fato que levou ao ajuizamento da ação, pois se trata de pedido de cirurgia reparatória, em razão de complicações ocorridas posteriormente, em cirurgia já realizada pela agravante. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a continuidade de seu tratamento médico, até a alta hospitalar. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada concedida. Preparo recolhido conforme ID 62434816 e 62434820. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Transcreve-se a decisão agravada, proferida no ID 181695665 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer formulada por JAQUELINE MARA DE SOUSA em desfavor de UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA. Em 2 de março de 2023, foi deferida tutela de urgência que determinou as executadas a manterem a prestação de serviços médicos à parte requerente até a efetivação de portabilidade sem o cumprimento de carências. Na ocasião, foi determinada multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual majoração ou outras providências, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem (ID. 151040867). = As partes requeridas alegaram impossibilidade de cumprir a obrigação, porém, em 29 de março de 2023, este juízo refutou a alegação de impossibilidade e confirmou a determinação de reinclusão da exequente no plano de saúde. Foi concedido o prazo de cinco dias para cumprimento da tutela de urgência, sob pena da incidência da multa anteriormente imposta (ID. 153906784) Em sentença, proferida em 21 de julho de 2023, a tutela de urgência foi confirmada. Na ocasião, o pedido da autora foi julgado procedente para condenar as rés, de forma solidária, a darem continuidade ao plano de saúde da autora, ainda que por meio de portabilidade para plano de saúde individual, sem exigência de cumprimento de carências, sujeitando-se, a autora, às correspondentes regras e aos encargos específicos desse novo plano, vedada a discriminação de preços em decorrência específica da portabilidade, conforme artigo 2o, I c/c 11, ambos da Resolução Normativa DC/ANS n. 438, de 28/04/2018, sob pena de multa mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo da conversão em perdas e danos (ID. 166088161). Em 15 de dezembro de 2023, o Tribunal julgou o recurso da primeira ré parcialmente conhecido e não provido e recurso da segunda ré conhecido e não provido. Diante disso, a sentença foi mantida (ID. 186705454). Operou-se o trânsito em julgado em 15 de fevereiro de 2024 (ID. 187414145) Com o retorno dos autos, a autora requereu ordem de reserva de valores em conta do juízo para custeio da internação e despesas hospitalares para a realização de uma cirurgia em seu punho (ID. 187414145) A petição do autor foi recebida como cumprimento de sentença da obrigação de fazer e foi determinada a intimação pessoal das executadas para o cumprimento da obrigação, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00 por mês, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo da conversão em perdas e danos (ID. 187880802). A parte autora requereu a conversão do cumprimento de sentença dos autos no 0731102-18.2023.8.07.0003 em definitivo, requerendo a execução dos valores devidos em astreintes e também os valores que a autora desembolsou para a continuidade do seu tratamento (ID. 188440775). Juntou também nota fiscal dos valores desembolsados pela autora (ID. 188539529). Em 7 de março de 2024, Foi determinada a expedição de mandado de intimação para as rés a fim de possibilitar a cobrança da multa. Sem prejuízo, foi promovida a abertura de prazo de cinco dias nesta decisão, a fim de que cumpram o disposto na sentença, sob pena de bloqueio SISBAJUD dos valores que autora precise para cobrir as despesas de utilização de serviços médicos (ID. 189125872). Sobreveio a decisão proferida nos autos 0731102-18.2023.8.07.0003 que naquele feito seria adstrito ao cumprimento da multa cominatória e neste feito seria executado a obrigação principal (ID. 193609794). A parte autora requereu o ressarcimento dos valores já pagos com tratamentos médicos (R$ 5489) e também a liberação do valor necessário para a realização da cirurgia no punho (R$20300,00). Além disso, foi requerida a expedição de alvará acerca dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID. 193662929) Em 30 de maio de 2024 foi proferida decisão convertendo o feito em perdas e danos (ID. 198602691). A parte autora requereu reconsideração da decisão anterior que converteu o cumprimento de sentença em perdas e danos. A autora alegou que continua em tratamento médico, sem previsão de alta. Alegou que as executadas não comprovaram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo que justifique a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Afirmou que há recursos bloqueados nos autos do processo no 0731102-18.2023.8.07.0003 que podem ser usados para o custeio do tratamento da exequente. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que não houve pedido expresso da parte exequente relativo ao cumprimento do título executivo judicial, qual seja, a continuidade do plano de saúde da autora e os honorários advocatícios. No caso, a exequente requereu que fossem bloqueados recursos financeiros das requeridas de forma a custear o tratamento médico da autora e, de forma equivocada, houve o recebimento como cumprimento de sentença, possivelmente interpretado como pedido de conversão em perdas e danos. Entretanto, esclarecido o interesse na tutela específica, verifico que há que se restabelecer a organização processual. Neste sentido, é imperioso destacar que o cumprimento de sentença deve observar estritamente o comando judicial transitado em julgado. No presente caso, o título executivo judicial determina a continuidade do plano de saúde da autora, sem carências, e o pagamento dos honorários advocatícios. Não há, portanto, previsão para o bloqueio de recursos financeiros para custeio de tratamentos médicos específicos ou reembolso dos tratamentos já realizados pela autora. Embora na fase de conhecimento tenham sido bloqueados recursos financeiros das requeridas e repassados à autora para seu tratamento médico, em sede de cumprimento de sentença, não cabe a este juízo analisar o cabimento e a adequação de eventuais tratamentos médicos recomendados à para a autora, especialmente quando não há previsão de alta. Cabe ademais consignar que não há sequer segurança de que tais procedimentos estariam acobertados pelo plano de saúde que segue vigente, nos termos da sentença. Ou seja, a análise extrapola os limites do título executivo judicial e poderia implicar em decisões conflitantes com o que foi determinado na sentença, sobretudo considerando o interesse expresso pela exequente no sentido de que pretende a tutela específica que é a continuidade do plano de saúde e não a conversão em perdas e danos. O artigo 536 do CPC dispõe que, no cumprimento de sentença que imponha a obrigação de fazer, o juiz poderá determinar todas as medidas necessárias para a satisfação do credor. No entanto, tais medidas devem estar em conformidade com o título executivo judicial, que no caso presente, não prevê a administração direta dos recursos financeiros pela autora para tratamentos médicos contínuos ou reembolso pelos procedimentos médicos já realizados. O que o credor deve buscar é o cumprimento do título judicial, o que ainda não ocorreu neste processo. É necessário que a parte exequente formule pedido expresso de cumprimento da obrigação de fazer, conforme definido na sentença, bem como da obrigação de pagar, no que tange aos honorários sucumbenciais. Só assim se poderá dar seguimento ao processo de execução de forma adequada e em conformidade com o que foi decidido judicialmente. Diante disso, revogo a decisão de ID. 187880802 que recebeu o cumprimento de sentença e os atos subsequentes, diante da ausência de pressupostos necessários para o prosseguimento Portanto, faculto à parte exequente, no prazo de 15 dias, requerer o cumprimento da sentença de obrigação de fazer na forma do art. 536 do CPC e de pagar quantia certa, em relação aos honorários sucumbenciais. Em relação as multas cominatórias, compulsando os sistemas deste Tribunal, observo que nos autos correlatos 0731102-18.2023.8.07.0003 foi executada a multa cominatória diante do descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença no período de julho de 2023 a janeiro de 2024 no valor atualizado de R$ 37.257,00. Porém, não houve a execução da multa referente ao não cumprimento da decisão de ID. 151040867, qual seja, multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00. A incidência da multa iniciou-se em 3 de abril de 2023, conforme decisão de ID. 153906784, até o dia 20 de julho de 2023, quando a sentença foi prolatada, majorando a multa anteriormente fixada. Ou seja, alcançando o patamar máximo fixado em R$ 20.000,00. Ademais, nos termos da sentença, foi fixada a multa de R$ 5.000,00 por mês até o limite de R$ 100.000,00. Conforme mencionado, já foi executada esta multa relativa ao período de julho de 2023 a janeiro de 2024. Portanto, faculto à autora, no pedido de cumprimento de sentença, a apresentação de planilha atualizada do valor das multas cominatórias devidas solidariamente pelas rés, nos termos da decisão de ID. 153906784 e 166088161, para a execução nos autos deste processo. Remeta-se concluso os autos 0731102-18.2023.8.07.0003 para fins de arquivamento. Preclusa a presente decisão, em caso de inércia da parte exequente, remeta-se o feito concluso para extinção. Os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 202918695 foram rejeitados por meio da decisão de ID 205579573 e facultou a autora a emenda à inicial do cumprimento de sentença. Para o deslinde da controvérsia inicia-se transcrevendo o pedido inicial formulado na ação originária e o pedido antecipatório, conforme ID 150524141 dos autos de origem: a) que seja concedida a tutela provisória, nos efeitos requeridos pela autora, no sentido de obrigar as rés, neste processo, a manter ativo o plano de saúde da autora, até que ela receba alta definitiva do tratamento médico em curso, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; d) que no mérito, seja julgado totalmente procedente o feito, para obrigar as rés a oferecerem meios necessários e suficientes à autora para fazer a portabilidade para outro plano de saúde, sem que haja necessidade de cumprir novos períodos de carência; Em sede de cognição sumária, foi deferida a antecipação de tutela, nos seguintes termos: Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas mantenham a prestação de serviços à parte requerente até a efetivação de portabilidade sem o cumprimento de carências. O não cumprimento desta tutela no prazo de 48 (quarenta e oito horas) importará na aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou outras providências, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem. Em razão do não cumprimento da determinação judicial e a necessidade de a autora realizar tratamento médico, no curso da lide o Juízo proferiu a seguinte decisão, ID 156627771: Considerando que as partes requeridas mesmo intimadas ainda não cumpriram a tutela provisória de urgência antecipada, faculto a parte autora, no prazo de 5 dias, que apresente 03(três) orçamentos detalhados dos procedimentos necessários a serem realizados a fim de ser analisado a possibilidade de bloqueio judicial pelo sistema Sisbajud na conta das partes requeridas. Ainda, concedo o prazo de 15 dias para se manifestar em réplica. Ante a recalcitrância das rés, o Juízo efetivou o bloqueio do valor necessário ao tratamento da autora, conforme ID 158711220: Verifica-se que já foi concedido oportunidade para as partes requeridas cumprirem a liminar deferida por este juízo, contudo, até a presente data não existe nos autos qualquer indício que será cumprida (ID 151040867 e 153906784). Assim, para a concretização da medida liminar, torna-se imprescindível o bloqueio do valor nas contas bancárias utilizando-se o sistema SISBAJUD. Tendo em vista o orçamento apresentado pela parte autora, será considerado menor valor para ser realizado o tratamento (R$ 5.200,00). Ante o exposto, determino o bloqueio do valor pelo sistema Sisbajud. Encaminhem-se os autos para pesquisa. Consigne-se, desde já, que será liberado metade do valor, e a outra metade apenas com a apresentação da respectiva nota fiscal. Intime-se. Posteriormente, em 21 de julho de 2023, foi proferida a sentença de ID 51859944, que condenou os réus ao cumprimento da obrigação de fazer e majorou a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sentença foi mantida em sede de apelação (acórdão de ID 54540520). Transcreve-se o seu dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para condenar as rés, de forma solidária, a darem continuidade ao plano de saúde da autora, ainda que por meio de portabilidade para plano de saúde individual, sem exigência de cumprimento de carências, sujeitando-se, a autora, às correspondentes regras e aos encargos específicos desse novo plano, vedada a discriminação de preços em decorrência específica da portabilidade, conforme artigo 2o, I c/c 11, ambos da Resolução Normativa DC/ANS n. 438, de 28/04/2018, sob pena de multa mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Ainda, condeno as rés, pro rata, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$6.00000 (seis mil reais), considerando a complexidade da causa e demais elementos do art. 85, §2o, do CPC. Declaro o feito resolvido, com resolução do mérito, segundo art.487, I, CPC. Condeno as rés, pro rata, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Verifica-se, portanto, que o pedido e o objeto da sentença estão bem delimitados, qual seja: a condenação das rés a dar continuidade ao plano de saúde da autora, ainda que por portabilidade, sem a exigência do cumprimento de carências. Não há qualquer condenação para que as rés arquem com o pagamento do tratamento a que está submetida a autora. Em que pese ter ocorrido, em sede antecipatória, a constrição judicial de valores para o pagamento do tratamento da autora, este ato judicial decorreu do cumprimento da antecipação da tutela judicial, não merecendo guarida a alegação de que não houve a revogação expressa da determinação de constrição de valores para custear o tratamento a qual está submetida a autora, haja vista a natureza jurídica da aludida decisão, ou seja, de cognição limitada. Ressalte-se, houve prolação de sentença que confirmou a liminar e delimitou a obrigação das rés, sendo incabível que se extrapole o objeto do comando judicial e da pretensão originária da autora, pois a antecipação da tutela possui conteúdo precário em virtude de seu juízo preliminar e perfunctório. Uma vez proferida a sentença de mérito, esta substitui o comando judicial anteriormente proferido. Incabível deflagrar cumprimento de sentença cujo objeto não foi formulado na ação originária e não integra a sentença. E, conforme bem ressaltado pelo Juízo de origem, o não cumprimento da obrigação imposta em sentença poderá ser convertida em perdas e danos, caso seja interesse da autora. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NULIDADE RECONHECIDA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANDO O AUTOR VEICULOU APENAS A PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AFRONTA MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o chamado dever de congruência, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar o objeto mediato - resultado prático relacionado a um bem da vida - e imediato do pedido - atinente ao tipo de tutela jurisdicional pretendida pela parte (condenatória, constitutiva, declaratória) -, fazendo-o por interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação dos litigantes. A necessária interligação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença de mérito está positivada nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, que dão suporte legal ao princípio da congruência, da adstrição ou da correlação. 2. Sobressaindo, do cotejo analítico da pretensão inicial deduzida pela autora e o provimento judicial de mérito, a nulidade do julgado por vício extra petita, porquanto a sentença desbordou dos limites objetivos da causa, os quais são definidos na fase postulatória da demanda tendo em conta a causa de pedir, o pedido inicial e as matérias de defesa alegadas em contestação, é de ser cassado o pronunciamento judicial recorrido. 3. Caso concreto no qual a autora, na peça vestibular, optou por requerer apenas o recebimento da indenização por perdas e danos, em vez de exigir a tutela específica, porém o juízo sentenciante, olvidando os limites da lide conforme delineados na fase postulatória da demanda e não atentando à causa de pedir nem ao pedido inicial, condenou o réu ao cumprimento da obrigação de fazer, configurando-se julgamento extra petita. Sentença nula por ausência de exame, pelo juízo da causa, da pretensão deduzida pelo autor, a qual encerra verdadeiro elemento substancial de mérito. 4. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Apelações prejudicadas. (Acórdão 1842113, 07261937520198070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024 18:25:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador